Tribunal: TJES
Processo: 5010036-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010036-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORENCIA CECILIA BORLOT MASCARELO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
DESCONTOS DE RMC.
CONTRATO EXPRESSO QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS DENTRO DA LIMITAÇÃO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
. Tese de que a autora intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, comporta aprofundamento probatório ainda a se realizar no juízo de origem.
2
. Ciente do regulamento de utilização do cartão de crédito consignado, a agravante concordando com os termos do contrato, desbloqueou o cartão no dia 08/12/2020 e começou a utilizá-lo.
3
.
Inexistência de ilegalidade nos referidos descontos, os quais, neste juízo de cognição sumária, não excedem o patamar legal permitido, bem como trata-se de empréstimo com previsão legal.
4
. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 3537498) interposto por
ORÊNCIA CECILIA BORLOT MASCARELO
,
contra
decisão
(ID
17860057
– autos originais
), proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara
Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
, que nos autos d
a

“
A
ção
de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada
”
,
que move
a agrava
nte
,

indeferiu o pleito de
tutela de urgência, por entender que
“não se verifica em sede de cognição sumária a presença de suficiente verossimilhança das alegações de desconhecimento da contratação.”

Em seu arrazoado (ID 3537498), a agravante aduz, em apertada síntese, que a instituição bancária lhe
“vendeu”
um cartão de crédito na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fosse um empréstimo consignado.

Afirma que no momento da contratação não tinha conhecimento de que o cartão de crédito com RMC possui encargos superiores ao empréstimo consignado, além
“da eternização dos débitos”.

Aduz que
“a continuidade dos descontos sem uma data fim tornará este valor cada vez mais gritante, comprometendo, mensalmente, parcela da verba alimentar da agravante que necessita de cada centavo para custear as despesas de praxe, além de outras existentes.”

Ressalta que não há prejuízos nem riscos para a parte agravada.

Por fim, expõe que
“o desconto tem um peso relativamente maior para a recorrente do que para a instituição financeira na qual, em contrapartida, gira muito capital financeiro, não havendo qualquer prejuízo na estipulação de termo final aos descontos, inclusive porque, consoante já afirmado, o agravado poderá dar continuidade aos descontos caso seja julgada improcedente a demanda.”

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para suspender os descontos em seu benefício previdenciário.

Decisão ID 3614653 indeferindo a liminar pleiteada.

Contrarrazões do agravado (ID 3674392) em que alega que os descontos dos empréstimos consignados foram adquiridos de forma legal e que a sua suspensão acarretaria enriquecimento ilícito da agravante.

Afirma que resta demonstrado que nenhum ato ilícito fora praticado pelo agravado e que o contrato possui informações claras e ostensivas de que a parte autora estava aderindo a cartão de crédito consignado.

Assim, requer o desprovimento do recurso.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo
ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada proposta por ORÊNCIA CECILIA BORLOT MASCARELO em face de BANCO BRADESCO S.A.

Sustenta, em suma, que em momento de crise financeira, foi induzida a erro pela parte ré e acabou por aceitar oferta enganosa, uma vez que prescindiu de maiores detalhes do serviço contratado.

Registra a parte autora que, sem maiores conhecimentos, firmou contratação com a instituição bancária de um serviço de cartão de crédito, o qual foi maquiado para parecer e ser vendido como se fosse um empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, cujo valor de crédito levantando em favor da parte autora foi de R$ 6.294,90 (seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos). Contudo, após alguns meses de descontos em folha no valor de R$ 235,78(duzentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos), a requerente, com informações obtidas de terceiros e de noticiários de produtores de conteúdos nas redes sociais, veio a descobrir que fora vítima de uma fraude consumerista, mas a constatação da fraude tornou-se sólida após consulta com um profissional jurídico, o qual verificou, no extrato de empréstimos consignados, que as prestações cobradas não possuem termo final.

Dessa forma, buscou ajuda jurídica e constatou que o empréstimo fora feito dentro da Reserva de Margem Consignável.

Salientou que não sabia que as parcelas descontadas em seu benefício não possuíam termo final. Tal fato corrobora com a afirmação de que a relação estabelecida entre requerente e requerido não passou de uma indução ao erro pela parte ré, que aproveitou da simplicidade da parte autora que passava por uma dificuldade financeira.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência, para suspender os descontos do empréstimo contratado.

Ao analisar a petição o douto juízo assim manifestou (ID 17860057 – autos originais):

(...)
De outra vértice, não há violação à lei ou instruções normativas. A proibição da utilização do cartão de crédito para saque não mais subsiste com a Lei13.172/2015, que alterou a redação da Lei 10.820/2003, a fim de possibilitar “a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito” (artigo 1º, §1º, II), aplicável aos benefícios previdenciários (art. 6º), ressaltando que tal proibição também foi revogada pela Instrução Normativa INSS 81/2015, de forma que ausente a irregularidade apontada.

Neste viés argumentativo, há que se registrar que há previsão legal a lhe conceder amparo e legalidade, evidenciando-se, assim, a possibilidade de comercialização do produto pelas instituições bancárias, muito embora persista a necessidade de promovê-lo no contexto do aludido regramento.

(...)

(...)
a pretensão da parte requerente, ao menos nesta fase embrionária, está umbilicalmente ligado ao mérito da demanda, portanto, a um juízo exauriente, e não sumário, como se exige para o deferimento do pleito antecipatório, e, por conseguinte, não pode ser objeto de antecipação, posto que não faz parte dos efeitos antecipáveis, nos termos lecionados por Fredie Didier Jr. (in, Curso de Direito Processual Civil, conforme novo CPC 2015): “
[...] não se antecipa a própria tutela satisfativa (declaratória, constitutiva ou condenatória), mas, sim, os efeitos delas provenientes. Pela decisão provisória, apenas se permite que o requerente usufrua dos efeitos práticos (sociais, executivos), do direito que quer ver tutelado, imediatamente, antes mesmo de seu reconhecimento judicial”.

À guisa de conclusão, não se verifica em sede de cognição sumária a presença de suficiente verossimilhança das alegações de desconhecimento da contratação – repita-se, “cartão de crédito consignado” - por ausência da juntada do contrato, donde se poderia analisar se houve ou não essa contratação.

Por todo o exposto,

INDEFIRO o

pedido de tutela de urgência
, na forma pleiteada pela requerente.

(
...)

Inicialmente consigno que o desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15.

Nessa modalidade de contratação, o consumidor realiza compras ou saques e, caso não pague a totalidade da fatura no mês subsequente, o valor será acrescido de juros e descontado diretamente do benefício previdenciário até o limite de 5% (cinco por cento).

No presente caso, são efetuados descontos mensais no benefício previdenciário da autora no valor de R$ 235,78(duzentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos), de empréstimo vinculado a cartão de crédito com margem de crédito consignável, firmado em 29/11/2020.

Segundo a autora, sua intenção seria contratar empréstimo consignado simples, e não com RMC, razão pela qual defende a nulidade do contrato e dos descontos mensais em seu benefício previdenciário, realizados para quitação do mútuo.

Contudo, a tese de que a autora intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, comporta aprofundamento probatório ainda a se realizar no juízo de origem, eis que a autora afirma ter realizado o empréstimo, porém, acreditava ser em outra modalidade.

No ID 3674397 consta o Sumário Executivo, em que traz detalhadamente os direitos e deveres do contratante e contratado do cartão de crédito consignado.

No ID 3674395, nota-se que juntamente ao cartão de crédito também foi enviado uma cartilha, explicando de forma bem simples e didática, o que é um cartão consignado, a diferença entre um cartão de crédito consignado e um cartão de crédito convencional e o que é uma reserva de margem consignável.

Assim, ciente do regulamento de utilização do cartão de crédito consignado, a agravante concordando com os termos do contrato, desbloqueou o cartão no dia 08/12/2020 e começou a utilizá-lo, conforme se nota no ID 3674393.

Portanto, restou demonstrado, nesta fase processual, a inexistência de ilegalidade nos referidos descontos, os quais, neste juízo de cognição sumária, não excedem o patamar legal permitido, bem como se trata de empréstimo com previsão legal.

Sobre o tema vejamos os julgados:

Ação de obrigação de fazer para limitação dos débitos" – Decisão que determinou aos bancos réus que limitassem os descontos das parcelas dos contratos a 30% dos proventos líquidos da agravada –
Hipótese em que as partes celebraram contrato de cartão de crédito consignado, o qual possui limite diverso, isto é, de 5% - Descontos efetivados pelo banco agravante que correspondem a 0,03% dos proventos líquidos da agravada – Descontos que não infringem a limitação legal – Inviabilidade do deferimento da tutela – Revogada a tutela de urgência em relação ao banco agravante
– Agravo provido.(TJSP; Agravo de Instrumento 2056525-02.2022.8.26.0000; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2022; Data de Registro: 17/10/2022)

ANULATÓRIA DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento.
Cartão de crédito consignado. Descontos de RMC. Instrumento firmado é expresso quanto ao objeto da contratação. Ausente impugnação da assinatura. Demandante não nega ter recebido valores em sua conta corrente. Requerido exerceu o ônus probatório que lhe competia, demonstrando a existência do ajuste e a regularidade dos descontos. Vício de consentimento não comprovado. Inexistência de valores a repetir. Dano moral não configurado.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009483-04.2019.8.26.0606; Relator (a):Paulo Alcides; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 17/10/2022)

Ademais, não está presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que os descontos ocorrem desde 2020, sem comprometer o sustento da agravante ou de sua família.

Desse modo, mostrando-se necessária a dilação probatória para a completa elucidação da questão posta em juízo.

Isto posto, CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão ora agravada.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/04/2023 às 13:57:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46030819042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR